Tribunal: TJES
Processo: 0002471-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002471-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, julgando improcedente o pedido de condenação à compensação tributária de indébito reconhecido. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao entendimento vinculante do STJ no Tema nº 228 e na Súmula nº 461, bem como a aplicação do princípio da não cumulatividade, nos termos da Lei Complementar nº 87/1996. Requer também o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao direito à compensação tributária de indébito reconhecido; e (ii) avaliar a admissibilidade dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A argumentação da embargante, contudo, busca rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites do recurso.

A jurisprudência do STJ afirma que omissão corrigível em embargos refere-se a ponto que deveria ter sido decidido, mas não o foi, e não a argumentos não acolhidos pelo órgão julgador (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018).

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões sobre compensação tributária, afastando-as com fundamento na legislação aplicável e no entendimento consolidado do STJ, concluindo pela improcedência do pedido.

Ainda que os embargos sejam rejeitados, os dispositivos indicados pela embargante consideram-se prequestionados de forma implícita, conforme o artigo 1.025 do CPC, permitindo eventual apreciação pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Questões devidamente apreciadas no acórdão recorrido não configuram omissão passível de correção.

O prequestionamento implícito é assegurado nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002471-83.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 9845557 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar improcedente o pedido de condenação à compensação tributária do indébito reconhecido.

Em suas razões (Id 10246719), a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 228, bem como no enunciado de súmula nº 461, que chancelam a possibilidade de realização da compensação para restituição do indébito tributário. Além disso, esclarece que, em respeito ao princípio da não-cumulatividade conforme a Lei Complementar nº 87/1996, para aproveitamento dos créditos do ICMS, é autorizada a chamada recomposição da escrita fiscal.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, art. 5º, XXXV, art. 93, IX e 155, II, § 2º, I da Constituição Federal, artigos 165, caput e inciso I, 166, 167 e 168 do Código Tributário Nacional; artigo 884 do Código Civil, artigos 10, §1º, 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas acerca do direito à compensação tributária foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, e o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela improcedência do pedido.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões